Tribunal: TJES
Processo: 5002023-05.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002023-05.2023.8.08.0008

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

APELADO: EVALDO SILVA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO ADMINISTRATIVA DE APOSENTADORIA
APÓS IRREGULARIDADES APONTADAS PELO
TRIBUNAL DE CONTAS
. EXCLUSÃO DE GRATIFICAÇÃO TRANSITÓRIA DOS PROVENTOS. OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ATO COMPLEXO SUBMETIDO À ANÁLISE DO TRIBUNAL DE CONTAS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência Municipal de Barra de São Francisco – BARRAPREV contra sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado por Evaldo Silva de Oliveira, que anulou decisão administrativa de revisão de aposentadoria para excluir a Gratificação de Controle Interno dos proventos do impetrante. A sentença concedeu parcialmente a segurança, reconhecendo suposta ausência de notificação prévia e violação ao contraditório e à ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a revisão administrativa dos proventos de aposentadoria do impetrante, com exclusão de gratificação vinculada ao exercício de função comissionada, observou o devido processo legal; (ii) estabelecer se é possível a incorporação de vantagem transitória aos proventos de aposentadoria, à luz da vedação constitucional do art. 40, § 2º, da CF/88, com redação dada pela EC 20/1998.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autarquia previdenciária garante o contraditório e a ampla defesa ao servidor antes da efetivação da revisão administrativa, mediante tentativa presencial de notificação, envio de e-mail com acesso à íntegra do processo e concessão de prazo para manifestação, conforme comprovado nos autos.

4. A decisão administrativa que determinou a retificação dos proventos se fundamenta em irregularidade formal apurada pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE/ES), quanto à incorporação indevida da Gratificação de Controle Interno, recebida em decorrência do exercício de função de confiança, sem amparo no cargo efetivo.

5. A gratificação em questão tem natureza transitória e não integra a estrutura remuneratória do cargo efetivo ocupado pelo impetrante, razão pela qual sua incorporação contraria o art. 40, § 2º, da CF/88, com redação da EC 20/1998, que veda proventos superiores à remuneração do cargo efetivo.

6. O Tribunal de Contas estadual, por meio de instrução técnica conclusiva, validou a retificação promovida pela autarquia e recomendou o registro do novo ato de aposentadoria, excluída a verba irregular, o que encerra a controvérsia no plano administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A revisão administrativa dos proventos de aposentadoria, com base em irregularidade apontada pelo Tribunal de Contas, é válida quando precedida de garantia do contraditório e da ampla defesa.

2. A gratificação vinculada ao exercício de função comissionada possui natureza transitória e não pode ser incorporada aos proventos de aposentadoria, nos termos do art. 40, § 2º, da CF/88, com redação dada pela EC nº 20/1998.

3. A atuação do Tribunal de Contas no controle da legalidade do ato de aposentadoria autoriza a retificação do benefício, sem que isso implique ofensa a direito adquirido ou segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; art. 40, § 2º (com redação da EC nº 20/1998); art. 71, III. Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 3.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso,para reformar a sentenca vergastada e denegar a seguranca pleiteada pelo impetrante, bem como julgar prejudicada a remessa necessaria,nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação cível interposta por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO – BARRAPREV
contra sentença (também sujeita à remessa necessária) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco/ES, que, nos autos a ação mandamental impetrada por
EVALDO SILVA DE OLIVEIRA
, concedeu parcialmente a segurança postulada para o fim de anular a decisão administrativa que determinou a retificação e consequente redução dos proventos de aposentadoria do impetrante, confirmando a medida liminar anteriormente deferida.

Em suas razões recursais, o apelante aduz, em síntese, que: (i) o impetrante foi devidamente notificado da decisão administrativa que culminou na redução de seus proventos, tendo sido realizadas diversas tentativas de contato e enviada comunicação por e-mail no dia 28/02/2023 (conforme reconhecido na inicial), inclusive com comprovação de recusa no recebimento físico em 23/02/2023; (ii) a incorporação da Gratificação de Controle Interno, percebida pelo impetrante enquanto servidor da Câmara Municipal, não poderia compor seus proventos de aposentadoria, por força da vedação constitucional imposta pelo art. 40, § 2º, da CF/88, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/1998; (iii) a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Contas da União veda a manutenção de proventos de aposentadoria superiores à remuneração do cargo efetivo, bem como a incorporação de vantagens transitórias decorrentes do exercício de funções de confiança ou cargos comissionados, mesmo com contribuição previdenciária; (iv) inexiste direito adquirido à percepção de verba inconstitucionalmente incorporada após a EC 20/98; e, por fim, (v) requer a denegação da segurança impetrada, com reforma da sentença de origem.

Inicialmente, registra-se que , na inicial mandamental, o impetrante, ora apelado, narrou que:

(...)

O Instituto de Previdência BARRAPREV determinou desconto no pagamento dos proventos do Impetrante no mês de Março, Abril e Maio de 2023, conforme comprovam os Contracheques em anexo, sem qualquer notificação ao Impetrante sobre a decisão que determinou tal desconto, passando os proventos brutos do Impetrante de R$ 17.635,15, para R$ 12.658,74 sem notificar o Impetrante da decisão.

A Notificação sobre a decisão somente foi encaminhada ao Impetrante no dia 29/05/2023, às 14:23 horas, conforme mensagem de WhatsAPP que encaminhou a parte do processo com a decisão, conforme print abaixo:

(...)

O Impetrante foi julgado a revelia, sob a alegação de que o presidente do BARRAPREV convocou o Impetrante para dar ciência da suspensão da Gratificação de Controle Interno compareceu, sendo atendida pela Chefe de Benefício do BARRAPREV, Dra. Marcella Júnia Gonçalves Mendes, tendo o mesmo se recusado assinar, conforme Termo de Notificação anexo datado de 23 de fevereiro anexo, Juntando, também, uma fotografia data de 23 de fevereiro onde consta o Impetrante na sede do Impetrado.

(...)

Entretanto o Presidente do Instituto BARRAPREVI falta com a verdade ao afirmar tal fato, visto que o Impetrante nunca se recusou a Assinar qualquer notificação. De fato o Impetrante esteve na sede do Impetrado na data de 23/02/2023, tendo sido atendido pela Dra. Marcela Júnia Gonçalves Mendes, que apresentou uma notificação para que o Impetrante apresentasse defesa no prazo de 05 (cinco) dias, sem entretanto fornecer cópia do processo.

Diante do fato de não ter cópia do processo para fornecer ao Impetrante, a Dra. Marcela Júnia Gonçalves Mendes, concordou em encaminhar notificação por meio eletrônico, juntamente com a cópia do processo, o que de fato realizou, na data de 28/02/2023, através de e-mail, ao qual o Impetrante tomou ciência no dia 03/03/2023, conforme segue anexo:

(...)

Desta forma, a mentira orquestrada pelo presidente do Impetrado cai por terra, mesmo porque O Impetrante não se recusou a assinar qualquer notificação, bem como somente tomou ciência do processo ao qual deveria apresentar defesa no dia 03/03/2023.

Ocorre, que apesar de enviar notificação para apresentar defesa no dia 28/02/2023, com ciência do Impetrante no dia 03/03/2023, o Impetrado, através de seu Presidente e da Chefe do Setor de Benefício já haviam tomado sua decisão e fixado os proventos do Impetrante no valor de R$ 12.658,74, conforme Cálculos dos Proventos datado de 16 de fevereiro de 2023 abaixo.

(...)

Desta forma, a notificação para apresentar defesa no prazo de 10 (dez) dias, foi apenas um engodo, uma tentativa de dar legalidade a uma decisão totalmente ilegal, vez que não foi observado o principio do Contraditório e da Ampla Defesa, previsto no inciso LV do Art. 5° da Constituição Federal que assim prevê:

(...).

Observa-se que a própria narrativa inicial corrobora as tentativas de comunicação direta com o servidor para cientificá-lo da revisão do ato concessório da aposentadoria, com registro de comparecimento do interessado à sede da autarquia anteriormente à efetivação do desconto, recusa de assinatura do termo de notificação (que segundo afirma veio desacompanhada de documentos) e registro de comunicação eletrônica via e-mail em 28/02/2023, que, a propósito, menciona cópia integral do seu processo de aposentadoria que tramitava junto ao Tribunal de Contas, o termo de notificação quanto à instrução técnica preliminar e o prazo de manifestação do notificado (evento 17202989, página 04).

Em que pese o julgador de origem ter concluído que o “impetrante não foi notificado para apresentar sua resposta, o que viola o seu direito de recurso”, compulsando os autos não se verifica qualquer vício formal que pudesse inquinar de nulidade o procedimento administrativo de revisão dos proventos, sendo certo que foi garantido o contraditório e a ampla defesa, em atenção ao disposto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República.

Anota-se que, embora o impetrante/apelado tenha registrado que o direito de defesa não foi efetivo, em razão de a revisão dos cálculos de sua aposentadoria ter sido feita anteriormente, em 16/02/2023, a decisão decorreu em razão de irregularidade constatada pelo Tribunal de Contas, que, como sabido, aprecia a legalidade do ato inicial de concessão de aposentadoria (art. 71, III, da Constituição Federal), situação em que sequer se poderia cogitar em ofensa ao contraditório e ampla defesa (por se tratar de ato complexo.

A propósito, segundo a súmula vinculante nº 3
: “
Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado,
excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria,
reforma e pensão.”

Veja-se que, não obstante ter sido incluída, em 2017, nos cálculos iniciais de seus proventos de aposentadoria por invalidez, a "Gratificação de Controle Interno" (evento 17202991, página 63), recebida no exercício de função comissionada na Câmara Municipal no período de 02/09/2010 a 18/10/2017, nos autos do processo de aposentadoria em trâmite no TCE (nº 000928/2018-8), em instrução técnica preliminar (nº 000465/2021-1), apurou-se irregularidade consistente na incorporação a verba em desacordo com a Emenda Constitucional nº 20/1998, que, em seu artigo 1º, ao conferir nova redação ao §2º do artigo 40 da Constituição Federal, vedou expressamente a incorporação de parcelas não integrantes da remuneração do cargo efetivo nos proventos de aposentadoria, estabelecendo, conforme redação vigente à época da aposentação:

§ 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão.

A mencionada gratificação não compõe a estrutura remuneratória do cargo efetivo de Procurador Legislativo, então ocupado pelo apelado, configurando-se como verba transitória vinculada ao exercício de função de confiança.

Com efeito, a Instrução Técnica Preliminar nº 00465/2021-1, do TCE/ES, indicou expressamente a irregularidade na incorporação da Gratificação de Controle Interno, recomendando a sua exclusão dos proventos e a retificação do ato. E mais: a autarquia acatou tais recomendações, promovendo a revisão administrativa do benefício e retificando os proventos para o valor de R$ 12.658,74, com base exclusivamente em verbas legalmente incorporáveis.

Salienta-se que o simples recolhimento da contribuição previdenciária sobre determinada rubrica não gera, por si só, direito à incorporação dessa verba aos proventos, sobretudo se ela for de natureza transitória, como é o caso.

Além disso, não se trata de violação a direito adquirido, uma vez que a percepção da gratificação teve início apenas em 2010, muito após a vigência da EC 20/98, que já vedava tais incorporações. Não havendo implemento dos requisitos para aposentação antes de 16/12/1998, inexiste direito adquirido à incorporação da verba.

Por fim, merece registro que o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, ao final da análise do procedimento, por meio da Instrução Técnica Conclusiva nº 01123/2023-6, reconheceu que os ajustes promovidos pela autarquia atenderam às exigências legais e, por conseguinte, sugeriu o registro do ato de aposentadoria com a nova composição dos proventos, sem a Gratificação de Controle Interno, encerrando a controvérsia administrativa (cf. evento 17202993, páginas 23/28).

Portanto, não subsiste ilegalidade a ser corrigida pela via mandamental. A sentença que concedeu parcialmente a segurança deve ser reformada para denegar integralmente a ordem pleiteada, reconhecendo-se a legalidade da revisão administrativa do benefício de aposentadoria do servidor.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença vergastada e denegar a segurança pleiteada pelo impetrante, julgando prejudicada a remessa necessária.

Custas pelo impetrante. Sem honorários (art. 25 da Lei nº 12.016/2009).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.